Tribunal: TJDFT
Processo: 0717067-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717067-07.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS RIBEIRO FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição do Núcleo de Práticas Jurídicas – CEUB informando que não apresentaria as razões do recurso de apelação, por falta de interesse recursal, optando por desistir do referido recurso (ID. 69977548). Compulsando os autos, verifica-se que quando o réu interpôs recurso de apelação, por intermédio do Núcleo de Prática Jurídica do CEUB, informando que apresentaria as razões nesta instância (ID 68984749), ele não assinou o termo de apelação, tendo em vista que quando foi intimado da sentença, manifestou o seu desinteresse em recorrer da sentença (ID. 68984747 - Pág. 1) Notoriamente, o recurso de apelação é direito disponível da parte e a leitura contrário sensu do art. 576 do CPP permite que o réu desista do apelo, vedando tão somente essa prerrogativa ao Ministério Público, em razão do princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. Em face do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela defesa e JULGO PREJUDICADO o apelo. I. Após as providências de praxe, retornem os autos para a origem, a quem compete expedir carta de guia ou atualizar aquela já encaminhada. Brasília/DF, 20 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator